Tribunal: TJDFT
Processo: 0008414-74.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-03-20

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008414-74.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O Distrito Federal juntou comprovante de depósito judicial (ID: 42462124 - Pág. 9). O exequente anuiu com o montante depositado (ID: 42938496). Quanto ao pedido de esclarecimento constante do ID: 43211107, o Distrito Federal quedou-se inerte (ID: 44420689). Pois bem. Verifica-se que esta execução foi corretamente especificada nos documentos acostados pelo devedor para comprovar o pagamento da Requisição de Pequeno Valor de ID: 39510141, razão pela qual presume-se que a diferença de valores decorre de acréscimo por atualização monetária. Diante disso, expeça-se alvará de levantamento, na modalidade PIX (ID: 42938496). Realizada a transferência ou levantamento do alvará, julgo extinta a execução em relação aos créditos de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (honorários contratuais de ANA ELISA FIGUEIRA DA SILVEIRA, ANA ILSA DIAS DE LUCENA, ANA LUCIA NUNES DA FONSECA LEITE, ANA MARIA DA SILVA PINA e ANA MARIA DA SILVA), nos termos do art. 924, inciso II, do CPC. Após, encaminhe-se os autos à Contadoria, para elaboração dos cálculos, conforme determinado no ID: 38460188. Brasília, 10 de março de 2023. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador